Tribunal: TJBA
Processo: 8005627-50.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005627-50.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON LAERT PIMENTEL FALCAO

Advogado(s)
:
GABRIELLA HEVELYN LIMA DE MATOS OLIVEIRA LOPES, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: RESIDENCIAL VILA SUICA SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DESPESAS ACESSÓRIAS DE ESCRITURA, REGISTRO E ITBI. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a tese de inexistência da dívida relativa a despesas acessórias vinculadas à aquisição de imóvel financiado junto à Caixa Econômica Federal. O embargante sustenta omissão quanto à análise da suposta quitação integral das despesas acessórias, alegando que tais valores teriam sido abrangidos pelo financiamento imobiliário, bem como que a entrega das chaves do imóvel demonstraria o adimplemento das obrigações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de inexistência da dívida relativa às despesas acessórias do contrato de compra e venda de imóvel financiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina de forma expressa o contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal e constata que a operação financeira não contemplou valores destinados ao pagamento de despesas acessórias, evidenciado pela previsão contratual de valor correspondente a R$ 0,00 para custas cartorárias, registro ou ITBI.

A diferença entre o valor do imóvel e o valor total da operação financeira não se destina ao pagamento de despesas acessórias, decorrendo da própria estrutura da operação de financiamento e da incidência de encargos contratuais.

A entrega das chaves do imóvel não configura, por si só, reconhecimento de quitação das despesas acessórias, especialmente diante da existência de prova documental indicando a pendência de pagamento, inclusive notificações extrajudiciais encaminhadas ao comprador.

A controvérsia relativa à cláusula contratual invocada pelo embargante encontra solução na análise do contrato de financiamento e na aplicação do art. 490 do Código Civil, que atribui ao comprador a responsabilidade pelas despesas de escritura e registro, salvo estipulação contratual em sentido diverso.

Embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios não verificados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O financiamento imobiliário que não prevê valores para custas cartorárias, registro ou ITBI não pode ser interpretado como abrangente das despesas acessórias da aquisição do imóvel.

A entrega das chaves do imóvel não implica, por si só, reconhecimento de quitação das despesas acessórias quando há prova documental indicando a existência de valores pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 490.